Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-98.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DO JULGADO. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. ATUALIZAÇÃO.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, sem qualquer antinomia, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. Na ausência de previsão condominial, o débito referente ao inadimplemento das taxas de condomínio deve ser acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento), nos termos do artigo 1.336, parágrafo 1o, do Código Civil.
4. Ambos os recursos conhecidos. Embargos de Declaração opostos pelo primeiro embargante desprovidos. Embargos de Declaração opostos pelo segundo embargante provido.